Tribunal: TJMT
Processo: 1027806-23.2019.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027806-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Servidores Ativos, Contribuição sobre a folha de salários, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), RAFAELA EMILIA BORTOLINI - CPF: 012.674.981-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–
NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO
–
MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL
–
TEMA 163 STF
–
COBRANÇA INDEVIDA –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

2. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.º 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, não incide sobre adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve ser recolhida contribuição previdenciária.

3. Sentença ratificada em reexame.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
, nos autos de
Ação Ordinária nº 1027806-23.2019.8.11.0041,
proposto pelo
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINPOL - MT,
com objetivo de determinar ao Estado requerido que se abstenha de efetuar descontos relativos a contribuição previdenciária sobre o adicional noturno (verba indenizatória).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, forte no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

(a.) Determinar que o requerido se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos servidores públicos filiados aos sindicatos requerentes, tendo por base de cálculo a remuneração pelo exercício de cargo comissionado, função de confiança ou outras verbas de natureza indenizatória não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, bem como adicional noturno.

(b.) Condenou o requerido a proceder a devolução dos valores indevidamente retidos até a data de 31/12/2014 (data da publicação da Lei Complementar n. 560/2014), observada a prescrição quinquenal. Os valores devidos, apurados em liquidação de sentença, serão corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido, conforme metodologia definida pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), vez que o referido precedente é vinculante (artigo 927, do CPC), bem como acrescidos de juros moratórios a partir da citação, calculados conforme os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

(c.) Confirmou o pedido de tutela de urgência postulado na inicial pelo que, a título de tutela de evidência, determinou o imediato cumprimento da obrigação constante do item "a." do dispositivo, cujo conteúdo não está sujeito ao efeito suspensivo ordinário de eventual recurso de apelação, por incidência da regra expressa contida no artigo 1.012, parágrafo 1º, inciso V, do CPC.

Em razão da sucumbência mínima do Requerente, Condenou a parte requerida a restituir o valor das custas e taxas judiciárias adiantadas pela parte requerente, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, do CPC. Decisão sujeita ao reexame necessário - Id. 76803072.

Em suas razões recursais o ente público Apelante, arguiu o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada favorável a r. sentença recorrida, nos termos de suas razões recursais – Id. 76803083.

O sindicato Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 76803092.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial – Id. 78133994.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou parcialmente procedente o pleito exordial para determinar que o requerido se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos servidores públicos filiados ao sindicato requerente, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso a restituir tais valores aos servidores.

Ressai dos autos, que o sindicato Requerente, aforou a presente ação sustentando que o ente público Requerido vem efetuando descontos indevidamente (contribuição previdenciária) sobre o adicional noturno dos servidores públicos, dentre os quais, incluiu-se a categoria dos Investigadores de Polícia Civil do Governo do Estado de Mato Grosso.

Razão disso, aduz que os servidores têm o direito de exigir a restituição dos valores já pagos como contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, com o fim de que sejam devolvidos os valores descontados indevidamente da remuneração dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso
.

A liminar pleiteada foi deferida – Id. 76803574.

Em suas alegações o Estado de Mato Grosso, defendeu a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos servidores e da legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter remuneratório.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise conjunta do recurso de Apelação e remessa necessária de sentença.

Pois bem. A Lei Federal n.º 10.887/2004, que regulamenta as alterações introduzidas no artigo 40 da Constituição da Republica pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, afasta a incidência de contribuições previdenciárias sobre funções de confiança, cargos em comissão e funções gratificadas.

Para mais, o §3º do artigo 2º da Lei Complementar Estadual n. 202/04 expressamente dispõe que,
“para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório”
.

Como se vê, tanto a legislação Federal quanto a norma Estadual afasta a possibilidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas decorrentes do exercício de cargo em comissão ou função comissionada e gratificada, em razão de sua natureza transitória.

Neste diapasão, se os proventos de aposentadoria não poderão exceder o valor da remuneração do servidor no cargo efetivo, por consequência, o desconto previdenciário também deve ser calculado com base nesse parâmetro (cargo efetivo).

Cumpre destacar que, de acordo com a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça a expressão
“remuneração total”
utilizada para o cálculo da aposentadoria dos servidores, refere-se somente ao vencimento nominal do cargo efetivo, observadas as hipóteses de incorporações,
in verbis
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO OU FUNÇÃO COMISSIONADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ILEGALIDADE. 1.
À mingua de dispositivo legal que defina, como base de cálculo, a incidência de contribuição sobre a parcela remuneratória decorrente do exercício de função comissionada, constitui violação aos princípios da legalidade, da vedação de confisco e da capacidade econômica (contributiva), insculpidos nos incisos I e IV do art. 150 e § 1º do art. 145 da Constituição, bem como o princípio da proporcionalidade entre o valor da remuneração-de-contribuição e o que se reverte em benefícios, posto que, na aposentaria, o servidor receberá tão-somente a totalidade da remuneração do cargo efetivo e não o quantum proporcional àquele sobre o qual contribuiu
. (...)
Se é certo que no ensejo da aposentadoria não será percebida a retribuição auferida na ativa concernente ao exercício de cargo em comissão, não faz o menor sentido que sobre o percebido a título de função gratificada incida o percentual relativo à contribuição previdenciária
(cf. ROMS 12.686/DF, Relatora Min. Eliana Calmon, DJU 05.08.2002 e ROMS 12.590/DF, Relator Min. Milton Luiz Pereira, DJU 17.06.2002)". (ROMS12455, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 12/05/2003). 6. Embargos de divergência rejeitados.(EREsp 549.985/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2005, DJ 16/05/2005, p. 225). Negritei

De igual modo a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça:

EMENTA: Servidor público: contribuição previdenciária:
não incidência sobre a vantagem não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria, relativa ao exercício de função ou cargo comissionados
(CF, artigos 40, § 12, c/c o artigo 201, § 11, e artigo 195, § 5º; L. 9.527, de 10.12.97) (RE 463348, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 14/02/2006, DJ 07-04-2006 PP-00037 EMENT VOL-02228-09 PP-01756 RTJ VOL-00201-01 PP-00373 LEXSTF v. 28, n. 329, 2006, p. 284-288).

Insta registrar que, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, pondo uma pá de cal sobre a questão, julgou o RE 593068/SC submetido a Repercussão Geral, no qual confirmou o entendimento que já vinha sedimentado naquela Corte, no sentido de que não pode haver contribuição previdenciária sobre parcelas que não serão incorporadas na aposentadoria.
Vejamos:

Ementa:
Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria
. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF,
deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria
. 3.
Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial
. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019). Destaquei

Portanto, com o advento da mudança no artigo 40 da Constituição Federal, trazida pela EC n.º 20/98, o servidor não pode mais se aposentar com as vantagens decorrentes do cargo em comissão ou função de confiança, inclusive este e. Tribunal de Justiça em inúmeros julgados tem assentado que o artigo 140, parágrafo único, alínea
“b”
da Constituição Estadual, bem como artigo 220 do Estatuto do Servidor, são incompatíveis com a nova ordem constitucional.

Logo, se o servidor não pode levar para a inatividade os benefícios pelo exercício do cargo comissionado ou da função de confiança, também não pode incidir a contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus vencimentos, devendo tomar por base apenas o subsidio do cargo efetivo.

Nesta ordem de ideias, sem razão o Apelante acerca das alegações, visto que a matéria já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral no Tema 163, que consolidou a seguinte tese jurídica:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”,
vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018. Negritei

Pela relevância do julgado, vale a transcrição da íntegra da ementa:

Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’,
‘adicional noturno’
e ‘adicional de insalubridade. ” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (STF, RE 593068, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, DJe 056, de 21-03-2019).
Grifei

A propósito, este é o entendimento:

REMESSA NECESSÁIRA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE RECEBEM MENSALMENTE VERBAS INDENIZATÓRIAS (ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E VERBA REFERENTE A REGIME DE PLANTÃO) – IMPOSSIBILIDADE – VALORES NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA - DESCONTO QUE DEVE INCIDIR APENAS SOBRE O SUBSIDIO DO CARGO EFETIVO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40§§ 2º E 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL- MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL- TEMA 163- CONSECTÁRIOS LEGAIS – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NÃO CUMULÁVEL COM OUTRO ÍNDICE- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER FIXADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, DO CPC- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O desconto previdenciário do servidor público deve ocorrer apenas sobre o subsidio do cargo efetivo, por ser esta a remuneração que ele levará para a inatividade, conforme disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 40 da Constituição Federal.
O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n. 593.068 sob a sistemática da repercussão geral firmou a tese que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”
O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.111.175/SP mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, no sentido que é aplicável a taxa Selic para a repetição de indébito tributário, não cumulável com qualquer outro índice. Os honorários advocatícios devem ser fixados em sede de liquidação de sentença, por se tratar de sentença ilíquida, a teor do disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC. (N.U 1000633-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – IN REM VERSO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – HORAS EXTRAS – FACULDADE DO DESCONTO – OPÇÃO QUE DEVE SER EXPRESSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO FATO IMPEDITIVO – ART. 373, II DO CPC – VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NÃO INCIDÊNCIA – TEMA 163 DO STF – RECURSO PROVIDO. 1 – A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº. 20/98, o sistema previdenciário vigente funda-se em base contributiva e atuarial, que se traduz na equivalência entre o ganho da atividade e os proventos da inatividade. 2 – Desta feita, com a entrada em vigor da referida norma, o sistema previdenciário passou a determinar a proporcionalidade entre a incidência da contribuição e os proventos de inatividade, impossibilitando os descontos previdenciários sobre qualquer parcela que não seja computada no cálculo da aposentadoria. 3 – A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. Tal questão foi objeto de repercussão geral pelo STF –
Tema 163, que reconheceu a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.
4 – Inexistindo prova de que os Recorrentes optaram pelo desconto previdenciário sobre as verbas recebidas a título de horas extras, tal desconto se mostra ilegal, haja vista que tais valores não incorporarão à sua aposentadoria. (N.U 0002649-14.2014.8.11.0050, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).

REMESSA NECESSARIA DE SENTENÇA – AÇAO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – TERÇO FÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE - VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - JULGAMENTO DOS EMBARAGOS NO RE N. 870847 PELO STF [TEMA 810] – INDICES FIXADOS NO TEMA 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4O, DO CPC/1973 - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade [Tema 163, STF]
Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ, segundo o qual nas “condenações impostas à Fazenda Pública de natureza tributaria, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”. Logo, se há Lei Estadual regulando a incidência de juros e correção monetária aplicáveis para os tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, estes devem prevalecer. A Lei Estadual nº 7.098/98, prevê no artigo 42, que deve ser utilizado para a correção dos débitos fiscais o índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice de preços, de caráter nacional, que o substitua. Já os juros de mora devem incidir a base de 1% a.m. (um por cento ao mês), nos termos do artigo 44 da Lei Estadual nº 7.098/98. Os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública devem observar os critérios dispostos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3 o do art. 20 do CPC/73. Sentença retificada em parte. (N.U 0003862-24.2010.8.11.0041, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).
Negritei

Portanto, restando evidenciado no feito, que houve a cobrança de contribuição da previdência sobre a totalidade dos preventos do Recorrido, faz
jus
à restituição do valor indevidamente descontado.

Assim, na vertente do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, porém, considerando a baixa complexidade da discussão recursal, deixo de majorar os honorários arbitrados na sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021